Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NOS ARESTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. MENOR NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Acolhe-se a alegação de vício no aresto quanto à necessidade de o menor estar incluído no polo passivo da demanda para alteração da verba alimentar, já que os alimentos são a ele direcionados.

3. O genitor/embargado deve ajuizar a ação cabível para buscar a revisão da pensão alimentícia, restando prejudicada a alegada omissão do julgado quanto à responsabilidade de o genitor arcar com os custos das atividades extracurriculares do seu filho, diante da modificação do aresto nesta assentada.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.